Tribunal: STF
Processo: ARE 1081684
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXAME DA ORDEM. OAB/PE. PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NA 2ª ETAPA DO CERTAME. LIMINAR SATISFATIVA. SITUAÇÃO DE FATO CONSUMADA. 1. Hipótese em que a sentença restringe-se apenas à garantia da participação da impetrante na segunda fase do Exame da Ordem 2006.1, em consequência da ausência de publicidade e motivação das respostas aos recursos formulados pelo apelado. 2. O juiz sentenciante, confirmou a aprovação final do Autor no Exame de Ordem 2006.1, bem como garantiu-lhe o direito de se inscrever em definitivo na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, Seccional de Pernambuco.3. Constatando-se que a pretensão da impetrante já foi totalmente satisfeita, aplicável, na espécie, a teoria do fato consumado em relação às situações já consolidadas no tempo, com efeitos irreversíveis, sem que delas resultem prejuízos a terceiros. Precedentes deste Tribunal. Remessa necessária e apelações desprovidas. (eDOC 3, p. 150) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 37, ambos do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que não foram praticados atos ilegais ou abusivos na condução do Exame da OAB, sendo que todos os recursos administrativos interpostos contra as questões de primeira etapa foram analisados e respondidos de forma motivada. 
    Sustenta-se que o acórdão do Tribunal Regional configura grave ofensa ao princípio da isonomia. (eDOC 3, p. 2018)
    Em 10.10.2017, determinei a devolução do feito à origem para aplicação dos temas 476 e 485 da sistemática da repercussão geral. 
    Na origem, o Colegiado recursou a aplicação dos precedentes. O julgado recebeu a seguinte ementa: 
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FATO CONSUMADO. EXAME DA OAB. ADEQUAÇÃO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO. I - Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, "Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”e “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. II - O Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região ajusta-se a esta orientação, uma vez que manteve a Sentença que assegurou a Inscrição na OAB e não examinou a questão da Correção da Prova pela Banca do Certame da Ordem dos Advogados, razão pela qual não se aplica o Juízo de Retratação de que trata o artigo 1.030, II, do CPC/2015. III –Manutenção do Acórdão, por seus Fundamentos. (eDOC 10, p. 41)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou no sentido de negar seguimento ao recurso, em parecer que pode ser assim resumido: 
    Recurso extraordinário com agravo. Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. De acordo com o entendimento do STF é “permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632.853/CE - RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.6.2015). Parecer por que seja negado seguimento ao agravo, ante a falta de perspectiva de êxito do recurso extraordinário. (eDOC 13, p. 1)
    É o relatório. Decido. 
    Com efeito, o acórdão recorrido deve ser mantido. 
    No caso em análise, o recorrente, em sede de antecipação de tutela, obteve autorização judicial para prosseguir no exame de qualificação profissional da Ordem dos Advogados do Brasil. Em provimento final, a concessão da tutela provisória foi confirmada para condenar a OAB reconhecer a aprovação do recorrido e garantir-lhe em definitivo a inscrição, desde que atendidos todos os demais requisitos legalmente exigidos para os outros candidatos. 
    Confira-se, nesse sentido, o trecho do dispositivo retirado da sentença: 
     Isso posto, julgo procedente em parte o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, I, do CPC, para condenar as Demandadas a confirmarem a aprovação final do Autor no certame, bem como para garantir-lhe o direito de se inscrever em definitivo na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/PE, desde que atendidos todos os demais requisitos legalmente exigidos dos demais candidatos aprovados no Exame de Ordem. (retirado do site de consulta processual do TRF 5ª Região)
    O Tribunal Regional Federal, por sua vez, consignou que não houve interferência no mérito administrativo, uma vez que nem sentença, tampouco o acórdão, examinaram questão referente à correção da prova aplicada pela banca (eDOC 10, p. 38). Segundo o Tribunal, a sentença mantida em segunda instância entendeu que houve malferimento aos princípios da motivação e da publicidade na forma de divulgação do resultado dos recursos contra questões da prova da primeira fase do exame da OAB 2006. 
    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Além do mais, o tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz, in verbis: 
    “O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica. (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91). 
    Constata-se, no caso concreto, a existência de uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para o recorrido e para sociedade, uma vez que ele vem atuando como advogado por diversos anos. 
    Registro que em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia.
    Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista.
    Não obstante o caso dos autos não se amolde exatamente ao decidido no citado julgado, aqui também há peculiaridades que precisam ser evidenciadas e levadas em consideração, assim como já ponderei acima. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 6 e nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente